Tribunal: TJMT
Processo: 1020626-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020626-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA AMBROSIA DE JESUS - CPF: 208.810.611-15 (RECORRENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO SUFICIENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. CONDUTA ILÍCITA. RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. REC
URSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quitação da dívida.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado
no DJE 03/05/2024).Considerando que o documento juntado é suficiente como prova da quitação (ID 301325875/PJe2), a cobrança de dívida quitada caracteriza conduta ilícita. O comprovante de pagamento juntado
no
ID 301325875/PJe2, no importe de R$ 1.762,67,
guarda plena correspondência com o valor indicado na fatura com vencimento em 23/12/2023 (ID 301325869/PJe2, págs. 9/10), de modo que a obrigação estava adimplida.

2.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restri
tivo de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A negativação questionada é a primeiraregistrada (R$ 524,00, ID 301325881/PJe2) e gera dano moral (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/20
24 e N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253
.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmenteo valor do restritivo (R$ 524,00) e a existência de outros registros, a indenização arbitrada na senten
ça em
R$ 3.000,00
érazoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei no 9.099/95).

6. Sentença mantida por seus próprios fu
ndamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020626-66.2025.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido:
LUZIA AMBROSIA DE JESUS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUZIA AMBROSIA DE JESUS
ajuizou reclamação em face de BOA VISTA SERVICOS S.A.
,
SERASA S.A.
e
ITAÚ UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) teve seu nome negativado em razão de dívida no valor de R$ 524,00, referente ao contrato no 0002864468760, da qual não reconhece contratação; b) não
foi previamente notificada acerca da inclusão de seu CPF nos cadastros de restrição ao crédito; e c) vem s
ofrendo constrangimento e dano moral por ter tido crédito negado em sua região. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito apontado; b
) fosse determinado o cancelamento da restrição em cadastros de inadimplentes; e c) as reclamadas fossem condenadas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Pro
cesso: 1020626-66.2025.8.11.0001. REQUERENTE: LUZIA AMBROSIA DE JESUS REQUERIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A., SERASA S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico q
ue se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Passo a análise das preliminares. Alega a parte ré, preliminar de inadequação do
valor da causa. Sem razão. O valor da causa nas ações indenizatórias, hipótese dos autos, é aquele pretendido pela parte, nos termos do art. 292, V, do CPC, de modo que havendo relação entre o valor atribuído
e aquele pretendido pela parte autora, deve o
mesmo ser mantido. Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida. Deixo para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de eventual exame de requisitos de admissibilidade de recurso inominado, pois, em primeiro grau, a prestação jurisdicional
, em sede de Juizados Especiais, é gratuita. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo a análise do mérito. Os pedidos da parte requerente são PARCIALMENTE procedentes. Trata-se de ação proposta por LUZIA AM
BROSIA DE JESUS em desfavor ITAÚ UNIBANCO S.A, SERASA S.A, BOA VISTA SERVICOS S.A na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais, ante inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A pretensão da pa
rte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é
fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos
requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus d
a prova em favor do consumidor. No caso em tela, infere-se dos autos que a parte Promovida não conseguiu demonstrar a origem dos débitos que ensejaram o apontamento restritivo, vez que não demonstrou por qualquer modo a origem do débito junto a parte autor
a. A autora comprovou que efetuou o pagamento do débito. Por sua vez, a promovida não comprovou de forma eficaz as suas alegações de existência do débito, portanto, deve ser considerada indevida a anotação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédit
o. Não obstante, entendo que as promovidas Serasa e Boa Vista não possuem responsabilidade na reparação do dano, posto que o pedido de anotação negativa partiu da
promovida banco
Itaú. Deste modo, há de se afastar as promovidas SERASA S.A e BOA VISTA SERVI
COS S.A da condenação em dano moral em decorrência da anotação indevida. Registra-se que não consta nos autos nenhuma informação efetiva sobre a origem do débito, portanto, não se verificou indício da origem da negativação, o que impossibilita confirmar a
legitimidade do débito. A parte autora requereu a condenação da promovida em dano moral. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição Banco Itaú “fornecedora” assume os riscos
do seu ne
gócio, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição
e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral,
tenho que ela não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in
re

ipsa
(presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O posicionamento em q
uestão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por meio da Sumula 22. SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, s
alvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana
(CRFB/88, art. 1o, III). Importante destacar que, restando comprovado o defeito na prestação do serviço por parte da ré, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. No caso em epígrafe, ao inserir o nome da consumidora, indevidamen
te, nos cadastros de proteção ao crédito, a parte ré praticou ato ilícito (art. 186 do CC) gerador de dano moral “in
re

ipsa
”, conforme entendimento firmado no STJ. Nesse sentido, E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXIST
ÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORM
ADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a h
ipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos
vinculados a este contrato são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in
re

ipsa
(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Recurso
conhecido e parcialme
nte provido. (TJ-MT - RI: 10518580420228110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023) Desse modo, considerando que a inscrição do nome da parte demandante nos órgão
s de proteção ao crédito foi indevida, verifico a ocorrência de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço. Em relação a aplicabilidade da súmula 385 do STJ, verifica-se que
esta
se torna inaplicável. Isso porque, e
mbora a parte autora possua outros apontamentos negativos, infere-se dos autos que se trata de apontamento POSTERIOR, o que não afasta o dever de indenizar, vez que inexiste legítima inscrição preexiste à discutida nos autos. Nesse sentido: EMENTA: RECURSO
INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR REDUZIDO ANTE A EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Observada a ausência clara da contratação a negativação se mostra como irregular, por outro
lado o dano moral emerge da mera negativação em si mesma, na modalidade in
re

ipsa
, de onde, observada ainda a existência de várias negativações posteriores, tal elemento pode ser utilizado para modular o valor da indenização fixada, com sua redução. RECUR
SO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-MT 10182756220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 11/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/11/2021) O apontamento restritivo posterior deve ser levado em cont
a para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita, conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Na fixação do montante da conden
ação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas
também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o professor Flávio
Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condiçõe
s socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima. Flávio
Tartuce
continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos
arts
. 944 e 945 do Código Civil, b
em como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que o débito objeto de discussão limita-se àquele tratado no documento de Id 188629967.
Isso porque é incontroversa nos autos a ex
istência da relação jurídica entre as partes. Dessa forma, eventual declaração de inexistência de débito deve se restringir ao montante questionado nos presentes autos (incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 27/01/2024, com vencimento em 10/01/2024)
. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – Declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 – Determin
ar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança relacionado ao débito em discussão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação
de multa; e 3 – Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a existência de negativações posteriores, pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora
de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (data da disponibilização da negativação e não a data de vencimento da dívida) (Súmula 54 STJ) até a data de 29/08/2024 e após, e aplicada a taxa de juros pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL
DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
exibirFormCorrecaoValores.do?method
=
exibirFormCorrecaoValores&aba
=6. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À considera
ção do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT. Publicado e registrado no PJE. Raimundo
Moriman
de
Goes
Junior Juiz Leigo Vistos, Homologo,
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. MAR
CELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) a recorrida possui vínculo contratual com a instituição, sendo titular do cartão de crédito no 4705.XXXX.XXXX.6794 e tendo realiza
do renegociação de dívida no valor de R$ 1.742,67, dividida em 4 parcelas de R$ 524,04; b) a negativação decorreu do inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito e inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço; e c) não h
á dano moral a ser indenizado, mas, se mantida a condenação, o valor fixado de R$ 3.000,00 é excessivo e deve ser reduzido, com incidência de juros e correção apenas a partir da sentença.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a sínt
ese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025